Tribunal: TJDFT
Processo: 0713427-04.2021.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713427-04.2021.8.07.0006 RECORRENTE: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A RECORRIDO: ANDREA NOGUEIRA MEZIAT, ALBERTO DE BARROS BOECHENSTEIN NETO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. RECONVENÇÃO. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. IMÓVEL IRREGULAR. CONDICIONAMENTO DA USUCAPIÃO AO REGRAMENTO URBANÍSTICO E AMBIENTAL. IMPOSSIBILIDADE. EXERCÍCIO DE POSSE MANSA, PACÍFICA E ININTERRUPTA. RECONHECIMENTO DA USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. SENTENÇA REFORMADA. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de imissão na posse formulado em ação reivindicatória referente ao imóvel objeto da Matrícula n. 22.740 do 7o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal. A sentença rejeitou o pedido de usucapião extraordinária formulado em reconvenção. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se os apelantes preencheram os requisitos necessários ao reconhecimento da usucapião extraordinária sobre o imóvel em questão; e (ii) verificar se a usucapião está condicionada ao regramento urbanístico e ambiental. III. Razões de decidir 3. A posse exercida pelos apelantes sobre o imóvel é comprovada desde 2007, configurando-se mansa, pacífica, ininterrupta e com animus domini por prazo superior a 10 anos. Os apelantes também comprovaram que residem no imóvel, satisfazendo os requisitos do art. 1.238, parágrafo único, do CC/2002. 4. Exigir a existência prévia de inscrição imobiliária individualizada do imóvel usucapido não condiz com o conceito, a natureza, a razão de existir da ação de usucapião, tanto é assim que este pressuposto não encontra previsão legal. 5. A matrícula individualizada do imóvel é exatamente o objetivo da ação de usucapião. Exigi-la como pré-requisito não tem sustentação lógica e, na prática, faz letra morta desse instituto secular do direito civil brasileiro. 6. A usucapião não está condicionada ao atendimento dos preceitos previstos nas leis que tutelam a ordem urbanística ou ambiental, na medida em que essas são instrumentos legais que, embora visem regulamentar o exercício do direito de propriedade e implementar políticas públicas de alta relevância social, não têm envergadura para impedir o nascimento da propriedade em si, como no caso da aquisição originária pela prescrição aquisitiva (usucapião). IV. Dispositivo e tese 7. Deu-se provimento ao apelo. Tese de julgamento: “1. A usucapião extraordinária é a forma de aquisição originária de propriedade, dispensando a regularização fundiária prévia ou a existência de matrícula individualizada do imóvel. 2. A pendência de regularização urbanística não se sobrepõe ao direito à usucapião, devendo eventual fiscalização urbanística e ambiental ser conduzida pela Administração Pública após o reconhecimento do domínio pelos usucapientes.” ______ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXIII; CC/2002, art. 1.238, parágrafo único; Lei 6.766/1979; Lei 10.257/2001; Lei Complementar Distrital 803/2009. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.818.564/DF, Tema 1025, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 08.05.2019; STJ, AgInt no REsp 2.107.480/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 29.04.2024; TJDFT, Acórdão 1692086, 07128275120198070006, Rel. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 12.04.2023; TJDFT, Acórdão 1652252, 07127824720198070006, Rel. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, j. 12.09.2022. No recurso especial interposto, a recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, alegando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, mantendo-se omisso; b) artigos 489, §1o, inciso V, e 985, ambos do CPC, afirmando que a matéria discutida no bojo da presente ação é diversa daquela tratada no Tema 1.025, que se aplica tão somente para discutir o cabimento de ação de usucapião tendo por objeto imóvel particular desprovido de registro, situado no Setor Tradicional de Planaltina-DF e inserido em loteamento que, embora consolidado há décadas, não foi autorizado nem regularizado pela Administração do Distrito Federal, o que não é o caso tratado dos autos; c) artigos 256, 257 e 726, todos do CC, 202, 1.238, e 1.244, todos do CC, defendendo a improcedência do pedido de usucapião extraordinária, porquanto o protesto judicial e o ajuizamento da ação reivindicatória interromperam o prazo prescricional; d) artigos 186, 187, 884, 927 e 934, todos do Código Civil, sustentando, subsidiariamente, que a parte contrária deve ser condenada ao pagamento de indenização decorrente dos gastos que a insurgente teve com a regularização fundiária, urbanística, e ambiental do imóvel, assim como a pagar pela valorização patrimonial oriunda do mesmo fato. Requer que as publicações sejam realizadas em nome dos advogados MARIA EUGÊNIA CABRAL DE PAULA MACHADO, OAB/DF 22.720 e MANOEL WALTER VERAS ALVES FILHO, OAB/DF, 26.630 (ID 78248265). Nas contrarrazões, os recorridos pedem a majoração dos honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange ao ventilado malferimento ao artigo 985 do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Outrossim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados no ID 78248265. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-F91